Tribunal: TJES
Processo: 0001782-40.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001782-40.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELLIPE DE FREITAS DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), com pena fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 170 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Análise da suficiência das provas para a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública.
(ii) Fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Restou comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio de provas testemunhais consistentes, depoimentos de policiais e testemunhas, além de elementos do Boletim Unificado, os quais corroboram a conduta do apelante ao disparar arma de fogo em local habitado, configurando perigo abstrato à incolumidade pública.

2. O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não demandando a demonstração de risco concreto para a sua consumação, bastando o disparo em lugar habitado ou em via pública, como corroborado pela jurisprudência do STJ.

3. Com base no art. 85 do CPC, foram fixados honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo, considerando o trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "O crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato, consuma-se com o ato de disparo, dispensando a comprovação de risco concreto."
2. "Prova testemunhal, ainda que sem exame pericial das munições, é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, conforme entendimento do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 386, IV e V; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 603.977/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.248.387/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001782-40.2019.8.08.0014

APELANTE:

FELLIPE DE FREITAS DANTAS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FELLIPE DE FREITAS DANTAS

em face da Sentença de

fls. 1
95/205

proferida pel
o
MMª. Juíza de Direito da
4ª Vara Criminal de Colatina
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 15 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b” do Código Penal), além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 236 e razões recursais apresentadas as fls. 236/240, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. IV e V do CPP;
(ii)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10037020, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10674799).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de março de 2019, por volta das 03h40min, na Rua José Ferdinando Chiste, bairro São Vicente, Colatina/ES, Matheus Christhopher Antunes Nascimento e Fellipe de Freitas Dantas efetuaram disparos de arma de fogo, dos tipos pistola e revólver, em via pública ou em direção a ela.

Ambos os denunciados estavam dentro de uma casa de shows, quando iniciaram uma discussão. Ao saírem do estabelecimento, se dirigiram até um táxi, que estava parado nas proximidades, e retornaram com 02 (duas) armas de fogo.

Afere-se que efetuaram disparos para o chão e para o alto, próximo à portaria e ainda do lado de fora da casa de shows. Em seguida, adentraram no local e efetuaram disparos com as armas de fogo.

Após, a Polícia Militar foi acionada e lograram êxito em prender o denunciado Matheus. Ademais, foi apreendido um projétil deflagrado, recolhido no local dos fatos.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do Fellipe de Freitas Dantas por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. IV e V do CPP.

Consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante foi devidamente comprovado nos autos, especialmente se considerarmos o depoimento do Policial Militar Altemar Colen Silva Junior em sede policial (fls. 04/05) e do Policial Militar Ruan Emilio Rossi em sede policial (fls. 06/07), pelo depoimento de Márcio Antônio Batista (dono do estabelecimento) em sede policial (fls. 08), pelo Boletim Unificado nº 38810258 (fls. 16/19), pelo depoimento da testemunha Alcimar Marcelino em sede policial (fls. 34/35) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“
Que conheceu Matheus e Fellipe só no dia do fato; Que era administrador da casa de show ao qual eles entraram armados, efetuaram disparos na portaria; Que eles queriam pegar alguém que estava lá dentro, mas o rapaz pulou de uma janela e não conseguiram, e saíram com as armas;
Que os dois estavam armados, cada um com uma arma; Que teve um que pegou na parede, um para o alto e um para a lateral;
Que eles aproveitaram que geralmente contratava uma pessoa à paisana armada, que tinha porte, para ficar nessa função na portaria e nesse dia a pessoa não foi; Que eles aproveitaram da situação, foram até o carro depois de uma discussão e já voltaram com as armas em punho, então não tinha como fazer uma contenção; Que depois eles fugiram; Que a polícia chegou lá e foi atrás deles”.
(Depoimento de Márcio Antônio Batista em sede judicial)

“
(...) Que no dia dos fatos, estava trabalhando no Cerimonial Fênix, na portaria do evento; Declarou que ocorreu uma confusão na festa e todos foram para a portaria, tendo o declarante fechado o portão do evento; Afirmou que os acusados retornaram e o declarante disse que a Fellipe para que não entrasse, pois poderia ter problemas, já que “estava em condicional”; Disse que, nesse momento, Matheus apontou a arma para o declarante, determinando que abrisse a porta para que eles retornassem ao cerimonial;
Que Fellipe e Matheus estavam com armas de fogo, mas não se recorda o modelo das armas
; Lida as declarações prestadas em esfera policial, afirmou que Fellipe realmente comprou o ingresso da festa e entrou normalmente no evento; Porém, após uma briga, os réus saíram e retornaram, e neste momento Matheus apontou uma arma para que o declarante o deixasse entrar pelo portão do estabelecimento;
Declarou que Fellipe também apareceu portando uma arma de fogo, tendo sido este o momento em que o declarante advertiu de que poderia ter problemas
;
Afirmou que ouviu os barulhos de disparos de arma de fogo, mas não visualizou a ação dos acusados
; Afirmou que eles falaram que se tratava de uma briga com pessoas residentes no bairro Colatina Velha;
Reiterou que Fellipe e Matheus estavam com armas de fogo, não tendo dúvidas quanto a isso
”.
(Depoimento de Alcimar Marcelino em sede judicial)

Quando apresentada a fotografia do réu em sede policial, a testemunha Alcimar:
“PODE AFIRMAR QUE SE TRATA DO CIDADÃO QUE CHEGOU NO CERIMONIAL FÊNIX E POSTERIORMENTE SAIU EM COMPANHIA DE MATHEUS E VOLTARAM ARMADOS”.

Portanto, de rigor a condenação do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

No caso em exame, o apelante disparou arma de fogo em lugar habitado, colocando em risco, pois, a incolumidade pública. Fellipe poderia ter atingido terceiros. Logo, está correta a tipificação da conduta por ele praticada (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não havendo necessidade de comprovação de efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, ainda que os disparos tenham sido realizados para o alto.

Salienta-se que para a configuração do crime em comento, somente se faz necessário que o acusado realize o disparo da arma de fogo em lugar habitado, assim como em via pública ou em direção a ela, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, no qual o bem jurídico agasalhado é a incolumidade pública, não se investigando qual a intenção do autor. Ou seja, cuida-se de delito em que a conduta lesiva ocorre sem a necessidade de produção de um resultado.

Assim, evidente que o delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, consuma-se com o efetivo disparo da arma de fogo, tratando-se de crime de perigo abstrato (presumido), independentemente da comprovação do risco. Não se exige, repita-se, a ocorrência de perigo concreto para a sua configuração, dado o risco à incolumidade pública, tornando-se irrelevante a direção assumida pelo projétil.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o disparo de arma de fogo pode ser comprovado mediante prova testemunhal, ainda que não tenha sido realizado perícia nas munições. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido que o simples fato de a perícia ser inconclusiva quanto ao disparo de arma de fogo não afasta a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, notadamente quando atestada por outras provas, exatamente como na espécie.
3. Para se afastar as conclusões das instâncias de origem, no sentido de que a materialidade delitiva foi demonstrada pelos diversos elementos de convicção contidos no feito, dentre eles o laudo pericial, seria necessária aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. REGISTROS DIVERSOS DO UTILIZADO PARA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie. Precedentes. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MODO SEMIABERTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não obstante o paciente tenha sido condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o fato de ser reincidente, associado à existência de circunstância judicial negativa, impede a fixação do regime aberto para o resgate da sanção corporal. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 603.977/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OFENSA AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 07 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mesmo que não tenha havido a prova pericial das munições, restou comprovado por provas testemunhais, bem como por mídia audiovisual o cometimento do crime de disparo de arma de fogo. O acórdão recorrido que entendeu existirem provas seguras da materialidade do delito.
2. Inviabilidade do conhecimento do recurso especial, por força do entendimento sufragado na Súmula n.º 07/STJ, na medida em que a reforma do acórdão recorrido demandaria, inequivocamente, o reexame do acervo probatório dos autos. 3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.248.387/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 17/12/2012.)

Desse modo, comprovada a autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Fellipe de Freitas Dantas (OAB nº 27.374/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________